Tribunal: TJDFT
Processo: 0744079-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora as seguintes importâncias: a) R$ 1.960,80 (mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), com vencimento em 06/2005; b) R$ 1.043,02 (mil e quarenta e três reais e dois centavos), com vencimento em 10/2005; c) R$ 2.043,16 (dois mil e quarenta e três reais e dezesseis centavos), com vencimento em 02/2004; d) R$ 881,29 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), com vencimento em 12/2008 e e) R$ 247,71 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), com vencimento em 12/2005 - todas relativas a diferenças numerárias reconhecidas pela Administração sem o devido pagamento e sem previsão para efetuá-lo. Alega o recorrente que existe erro material na sentença, a qual não somou o valor de R$641,76 que consta na declaração de ID 44662643. Pede a reforma da sentença para ajuste do erro material.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44662964), com preparo regular (IDs 44662968 e 44662969). Sem contrarrazões apresentadas (ID 44662981).3. Resta claro nos autos o erro material, porquanto o pedido do autor restou procedente e, a diferença pleiteada pelo recorrente corresponde exatamente ao valor não computado pelo Juízo a quo no descritivo da declaração juntada de ID 44662643 (R$ 641,76), o qual condiz com o somatório do também reconhecido pela Administração de ID 44662652 - pág. 5. Dessa forma, necessário reconhecer o direito do autor, cabendo ao recorrido o pagamento da diferença de R$ 641,76 (seiscentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que a diferença de R$ 641,76 (seiscentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) seja incluída no cálculo. Assim, o recorrido deve pagar ao recorrente o montante total pleiteado de R$ 6.817,74 (seis mil oitocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), reconhecido pela administração no ID 44662652 - pág. 5, corrigido cada valor pelo IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção será feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.